Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709842-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ SOARES MAIA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE CÉREBRO. USO OFF LABEL. EXCLUSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. LEGALIDADE DA RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 4. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 5. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, único responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente, sob a justificativa de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), a teor do que determina o artigo 17, I, “c”, da Resolução Normativa no 465/2021 - ANS, de 24 de fevereiro de 2021. 6. Apelação cível conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso II, e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, §1o, inciso I, do CDC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, pugnando pelo reconhecimento da impossibilidade de limitação de tratamento indicado por médico assistente para a enfermidade prevista em contrato e inserida no rol da ANS, levando-se em consideração as especificidades do caso concreto. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36356643 - Pág. 7) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 51, §1o, inciso I, do CDC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98,, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, AgInt no TP 3.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/4/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36356643 - Pág. 7). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030